Tribunal: TJMT
Processo: 1030918-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030918-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), IVANEI RITER LOURENCO - CPF: 706.361.051-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON RIZZOTTO - CPF: 001.826.126-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. LESÃO CORPORAL LEVE. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. PRESERVAÇÃO DA PROVA PELO TEMPO DECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que determinou a produção antecipada de provas, nos autos de ação penal por lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a produção antecipada de provas, fundamentada no art. 366 do CPP, está devidamente justificada, considerando a exigência de demonstração concreta de urgência e necessidade, bem como a eventual violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a produção antecipada de provas, desde que fundamentada, com vistas à preservação de elementos probatórios essenciais, sem prejuízo à defesa, que pode requerer produção de provas complementares quando o acusado comparecer.

4. O juízo singular fundamentou adequadamente a medida, observando a Súmula 455 do STJ, ao considerar o decurso do tempo e a necessidade de garantir a colheita do depoimento de vítimas e testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: "A produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP é válida quando há fundamentação concreta que justifique a medida, especialmente para a preservação da memória dos fatos mediante o depoimento das vítimas e testemunhas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CP, art. 129,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 455/STJ; AgRg no AREsp 2440617/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de IVANEI RITER LOURENÇO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da ação penal n. 0002971-29.2017.8.11.0050, determinou a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de lesão corporal – art. 129,
caput
, do Código Penal.

A impetrante sustenta que: 1)a produção antecipada de provas, conforme o artigo 366 do CPP, exige a demonstração concreta da urgência e da necessidade da medida; 2) “
a audiência de antecipação de provas, caso seja realizada, acarretará grandes prejuízos à defesa, além de violar os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como os direitos inerentes à pessoa humana
”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para “
suspender a realização da audiência de produção antecipada de provas designada para o dia 02 de fevereiro de 202, às 13h45min
” (
ID
249212676).

O pedido
de
liminar foi
indeferido
(ID
249491650).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações
(ID
250911255).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem (
ID
251845172).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente IVANEI RITER LOURENÇO foi denunciado pela prática

de lesão corporal, porque
, segundo a
peça acusatória
:

“(...) no dia 22 de outubro de 2016, no período noturno, no pátio do
Auto
P
osto

Idaza
, localizado em Campo Novo do Parecis,
juntamente com outra pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, ofenderam a integridade corporal de Edson
Rizzoto
(...) deram vários socos
em seu rosto causando lesões corporais de natureza leve (...)”
(ID 249212678).

A
denúncia foi recebida em 18.12.2017 (id. 249212678, p. 73) e, após a não localização do paciente, foi determinada sua citação por edital, sobrevindo, em 6.5.2019, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (id. 249212685, p. 24).

Em 29.7.2024, a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis pugnou pela “
designação de audiência para a produção antecipada de prova,
(...)
, conforme autoriza o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal
” (id. 249212687, p. 5).

O Juízo singular, em 30.8.2024, deferiu o pedido e designou a audiência de instrução probatória para 6.2.2025, para inquirição
“das vítimas e testemunhas que participaram dos fatos”
, com fundamento na relativização da Súmula 455 do STJ, a qual dispõe que:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

A orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que:

“
a
produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva
” (
AgRg
no
AREsp

2440617 / MT – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.6.2024).

Nesse quadro, encontrando-se a decisão de 1o grau em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar em ilegalidade na produção antecipada de provas.

Ante o exposto, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024